Tribunal: TJDFT
Processo: 0743398-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESOLUÇÃO No 236/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ESPECIALIZAÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA.
1. A controvérsia consiste em analisar se deve ser declarada a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ora suscitante.
2. A respeito do tema deve ser mencionado o teor da Resolução no 238 de 6 de setembro de 2016, por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. Por essa razão determinou, em seu art. 3o, a especialização de uma vara em questão de saúde pública. 3.1. Em atenção a essa peculiar diretriz instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4o, inc. I, da Constituição Federal), relativamente às demandas que têm como objeto temas relacionados à saúde pública do Distrito Federal, a Resolução no 12/2019 expedida pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça alterou a nomenclatura da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal.
3. Nesse contexto, deve ser prestigiada, na situação concreta, a competência firmada do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
4. Conflito admitido e desacolhido para declarar a competência do Juízo suscitante (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal).